Tribunal: STF
Processo: RE 977756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regime de tributação diferenciado. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Súmula 279. 5. Concessão de benefício fiscal pelo Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. 6.Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.